Tribunal: TJES
Processo: 0000011-94.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-94.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON BERNARDES COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000011-94.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON BERNARDES COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 926 (novecentos e vinte e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se é cabível a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do auto de apreensão de fls. 15 do inquérito policial, do boletim de ocorrência de fls. 29/36 e do laudo químico de id. 14010072.

4. Há provas robustas e inequívocas quanto à destinação comercial das substâncias ilícitas, especialmente os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, os quais presenciaram o apelante realizando sucessivas entregas de substâncias a terceiros mediante pagamento em espécie, inclusive retirando entorpecentes de uma sacola próxima a um automóvel, local este que, após abordagem e emprego de cão farejador, revelou-se um ponto de armazenamento de drogas.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas.

6. Os relatos prestados pelos policiais foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, assim como foram corroborados por outros elementos que demonstram a traficância, como a apreensão de drogas diversas e da quantia em dinheiro em notas fracionadas, a tentativa de evasão ao perceber a aproximação da guarnição policial e os
prints
de telas nos quais o apelante promove as atividades ilícitas.

7. O acervo probatório não permite a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos são uníssonas quanto à traficância pelo apelante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILSON BERNARDES COUTINHO,
contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 926 (novecentos e vinte e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, conforme id. 14010114.

Contrarrazões no id. 14010117, pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer, presente no id. 14235699, o Procurador de Justiça Josemar Moreira se manifestou
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000011-94.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON BERNARDES COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] os denunciados Wilson Bernardes Coutinho e Patrick Moreira Medeiros, de forma livre e consciente, vendiam drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de constatação de substancia entorpecentes).

Conforme se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar (PMES) ao realizar patrulhamento tático no evento "Ressaca de Carnaval", encontraram um determinado local onde foi possível observar o tráfico de drogas que lá estava ocorrendo em tempo real.

A guarnição visualizou que o denunciado Wilson, conhecido das forças policiais, retirava algo do seu bolso e recebia dinheiro de volta de pessoas que estavam no local, bem como dirigia-se até próximo de um carro e se abaixava para pegar algo que estava dentro de uma sacola branca. Diante disso, o denunciado Wilson foi abordado e ao ser realizado busca pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda 01 (um) telefone celular, R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie em notas fracionadas, 06 (seis) pedras de crack, 06 (seis) porções/buchas de maconha, sendo que todos os entorpecentes estavam prontos para serem comercializados.

Ato seguinte, foi realizada busca com a cadela Diana junto ao carro onde o denunciado Wilson estava se abaixando para recuperar a droga e foram localizadas mais 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (um) papelote de cocaína, 02 (dois) pinos de cocaína e 66 (sessenta e seis) buchas de maconha dentro de uma sacola branca. A droga era inegavelmente de sua propriedade e estava na sua posse direta.

Ressalte-se que o denunciado Wilson fazia publicidade da venda de entorpecentes por ele realizada pelo seu whatsapp, cujo statuts continha prints os seguintes dizeres: “Vem no certo. Melhor gestão.”, “O foco é o tráfico. Amor machuca”, “Cheiro panco que vem na direção do raio” (alusão à cocaína), além de fotografia de si próprio numa cama cheia de dinheiro com a frase “Vagabundo não entende nada. Rs”.

Conforme consta, no mesmo local, após prisão do denunciado Wilson, a Polícia Militar recebeu a informação de que um indivíduo de camisa azul, cor de pele branca e uma pochete de cor preta, também, estava realizando a venda de entorpecentes no mesmo evento. Assim, a guarnição ao realizar ronda pelo local, avistaram o indivíduo com as mesmas características indicadas que tentou empreender fuga ao constatar a presença dos militares.

Diante dessa situação, ao ser abordado, verificou-se que se tratava do denunciado Patrick, sendo encontrado dentro da sua pochete uma porção de crack, 49 (quarenta e nove) buchas de maconha, 01 (um) celular e material para embalo de entorpecentes (sacola tipo sacolé).

A materialidade delitiva encontra-se robustecida, além de depoimentos colhidos em sede policial, auto de apreensão e do auto de constatação de substancia entorpecentes acostado aos autos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 926 (novecentos e vinte e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do auto de apreensão de fls. 15 do inquérito policial, do boletim de ocorrência de fls. 29/36 e do laudo químico de id. 14010072.

Quanto à autoria, verifico que foram produzidas provas uníssonas sobre a traficância realizada pelo apelante, em especial, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais presenciaram o apelante realizando sucessivas entregas de substâncias a terceiros mediante pagamento em espécie, inclusive retirando entorpecentes de uma sacola próxima a um automóvel, local este que, após abordagem e emprego de cão farejador, revelou-se um ponto de armazenamento de drogas.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] que o Wilson é responsável pelo tráfico de drogas em alguns bairros de Mimoso e que área de atuação principal dele é a Rua da Serra; [...] que no dia dos fatos apresentaram como anexo digital da ocorrência o status do telefone dele, promovendo o tráfico de drogas com fotos e menções relacionadas ao tráfico que ele realizava; que ele se orgulhava disso, uma forma dele se promover na sociedade; [...] que um das menções, acha que “vem no certo” ou ”amor machuca” é uma foto dele e de outro amigo com a legenda; [...] por isso que sabe que é dele o status; [...] na Praça das Mangueiras, era rotina, aos finais de semana, ocorrer eventos abertos ao público; que realizaram a patrulha a pé para observar quem estava traficando porque ali era um local para quem quisesse traficar, um evento aberto, com muita gente e quem vende droga procura um ambiente assim para poder vender; que fizeram a patrulha e conseguiram se posicionar de uma forma privilegiada, sem serem percebidos pela população que estava ali; que o Wilson já é conhecido, as características físicas dele, não importa se de dia ou de noite, acabam conhecendo ele; que perceberam que ele estava traficando, entregando droga e recebendo dinheiro; que num certo momento, ele ia próximo a um carro, abaixava numa sacola e deixava a sacola; [...] que realizaram a aproximação a pé, foi até por trás do evento, e também concomitante pela frente com as viaturas; [...] que ele viu a viatura e assustado foi para dentro do banheiro, porém não viu a chegada dos militares a pé; [...] que foi abordado, tinha uma quantidade de drogas com ele, dinheiro, quantidade pequena [...] que já haviam percebido a movimentação dele indo até a sacola; [...] que na sacola foi encontrada a maior quantidade de drogas; [...] que a sacola branca foi arrecadada exatamente onde eles viram o Wilson agachando, próximo a um carro; que ele ia até o carro; que o viram mexendo na sacola e deixando a sacola; [...]”

(depoimento do Policial Militar Humberto Teixeira Gomes, em juízo – mídia no id. 14010069).

“Que conhece ele porque receberem várias denúncias dele realizando o tráfico de entorpecentes em Mimoso do Sul; [...] que fizeram uma patrulha a pé no evento; [...] que conseguiram visualizar o Wilson tirando algo do bolso e recebendo dinheiro; que, posteriormente, indo até um ponto, salvo engano, próximo a um carro, também pegando material para continuar fazendo a venda; que depois abordaram ele e conseguiram verificar que com ele havia certa quantidade de entorpecente; [...] que no local que ele prosseguia, próximo ao carro, passaram a cadela e foi encontrada certa quantidade de drogas também; que pode constatar que a sacola em que foi encontrada a quantidade maior de entorpecente era a mesma sacola que o Wilson mexia; [...] DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que visualizou o Wilson entregando entorpecente para pessoas; que foram mais de três vezes, pode ter certeza; [...]”

(depoimento do Policial Militar Caio Cezar Correa Ramos, em juízo – mídia no id. 14010069).

A defesa busca desconstituir as declarações dos policiais, alegando que os agentes poderiam ter gravado a venda dos entorpecentes pelo apelante, mas não o fizeram.

Ocorre que a ausência de filmagem da mercancia não macula a credibilidade da prova testemunhal colhida.

Nessa perspectiva, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

No presente caso, os relatos prestados pelos policiais foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, assim como foram corroborados por outros elementos, que demonstram a traficância, como a apreensão de drogas diversas e da quantia em dinheiro em notas fracionadas, a tentativa de evasão ao perceber a aproximação da guarnição policial e os
prints
de telas nos quais o apelante promove as atividades ilícitas (mídia digitalizada no id. 14010074).

A negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o sólido conjunto probatório produzido.

Nesse ponto, entendo que acertado foi o entendimento do juízo
a quo
sobre a incapacidade das declarações prestadas pela testemunha arrolada pela defesa em invalidar a tese da acusação, pois visivelmente emocionada, chorou em audiência ao afirmar que possui vínculo pessoal com o réu.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifico que Wilson se encontrava no local dos fatos, com a finalidade de comercializar as pedras de crack, as buchas de maconha e a cocaína apreendidas pelos policiais militares, tanto em seu poder direto, quanto na sacola plástica utilizada para armazenar os entorpecentes.

Forte nesses fundamentos, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)